Tribunal: TJDFT
Processo: 0742257-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Competência. Execução de pena de multa aplicada isoladamente pelo juizado especial.
1 - A competência para execução de pena de multa isoladamente aplicada é do juizado especial criminal de origem, somente a ser remetida ao juízo da execução em caso de não pagamento voluntário pelo condenado – arts. 84 a 86 da L. 9.099/95.
2 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante – Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras - DF.